Tribunal: TJSP
Processo: 0006315-95.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006315-95.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado PAULO
BRUNO DANIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto,
mantendo-se a r. decisão atacada por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006315-95.2020.8.26.0502 -Voto no 27.806
2
VOTO no 27.806
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0006315-95.2020.8.26.0502
COMARCA: Campinas DEECRIM da 4a RAJ
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: PAULO BRUNO DANIEL
Agravo em execução
Remição pela leitura

Recurso ministerial sustentando sua ilegalidade
Impossibilidade de atendimento do pleito ministerial
C. Superior Tribunal de Justiça considera como
estudo a remição pela leitura Recomendação n. 44
do CNJ prevê a necessidade de preenchimento de
requisitos objetivos e subjetivos para a remição pela
leitura Portaria do Tribunal de Justiça no mesmo
sentido
Preenchimento dos requisitos para a
concessão do benefício deve ser o reeducando
beneficiado com ela Negado provimento.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO em face da r. decisão de fls. 13/17, que
indeferiu o pleito de prisão domiciliar, e, na mesma oportunidade,
concedeu remição de penas pela leitura ao sentenciado PAULO
BRUNO DANIEL.
Pretende o agravante, em síntese, seja afastada a
benesse concedida, por sua ilegalidade (fls. 01/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006315-95.2020.8.26.0502 -Voto no 27.806
3
Contrariado o recurso (fls. 22/29), e mantida a r.
decisão, (fls. 30), manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo provimento do presente agravo (fls. 35/40).
É o relatório.
O recurso ministerial não merece provimento.
A remição pela leitura, atualmente, é considerada
cabível, por interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução
Penal, vez que é uma das facetas do estudo, como mencionado no
Informativo n. 564 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“A atividade de leitura pode ser considerada para fins de
remição de parte do tempo de execução da pena. O art. 126 da
LEP (redação dada pela Lei 12.433/2011) estabelece que o
"condenado que cumpre a pena em regime fechado ou
semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do
tempo de execução da pena". De fato, a norma não prevê
expressamente a leitura como forma de remição. No entanto,
antes mesmo da alteração do art. 126 da LEP, que incluiu o
estudo como forma de remir a pena, o STJ, em diversos
julgados, já previa a possibilidade. Em certa oportunidade,
salientou que a norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a
abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do
condenado, sendo possível o uso da analogia in bonam partem,
que admita o benefício em comento, em razão de atividades que
não estejam expressas no texto legal (REsp 744.032-SP, Quinta
Turma, DJe 5/6/2006). O estudo está estreitamente ligado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006315-95.2020.8.26.0502 -Voto no 27.806
4
leitura e à produção de textos, atividades que exigem dos
indivíduos a participação efetiva enquanto sujeitos ativos desse
processo, levando-os à construção do conhecimento. [...] E, em
26/11/2013, o CNJ - considerando diversas disposições
normativas, inclusive os arts. 126 a 129 da LEP, com a redação
dada pela Lei 12.433/2011, a Súmula 341 do STJ e a referida
portaria conjunta - editou a Recomendação 44, tratando das
atividades educacionais complementares para fins de remição da
pena pelo estudo e estabelecendo critérios para a admissão pela
leitura”.
(HC 312.486-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
9/6/2015, Dje 22/6/2015).
Diante disso, depreende-se que perfeitamente possível
a remição pelo estudo considerando a leitura de obras literárias.
E, como bem constou do posicionamento acima, foi
necessária a criação de critérios para que a aferição real da leitura pelo
sentenciado para a concessão da benesse.
Nesse sentido, foi editada a Recomendação n. 44 do
Conselho Nacional de Justiça, estabelecendo parâmetros para o
incentivo e a aplicação da remição de penas pelo estudo e pela leitura na
rotina das execuções criminais.
Nela é consignada a necessidade de “constituição, por
parte da autoridade penitenciária estadual ou federal, de projeto específico
visando à remição pela leitura, atendendo a pressupostos de ordem objetiva e
outros de ordem subjetiva”, nos termos de seu art. 1o, inciso V, alínea b.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006315-95.2020.8.26.0502 -Voto no 27.806
5
Ainda, estabelece na alínea f que “a comissão
organizadora do projeto analise, em prazo razoável, os trabalhos produzidos,
observando aspectos relacionados à compreensão e compatibilidade do texto
com o livro trabalhado. O resultado da avaliação deverá ser enviado, por
ofício, ao Juiz de Execução Penal competente, a fim de que este decida sobre
o aproveitamento da leitura realizada, contabilizando-se 4 (quatro) dias de
remição de pena para os que alcançarem os objetivos propostos” (grifei).
É por essa razão que este Tribunal de Justiça elaborou
minuta de portaria sobre a remição pela leitura por cada Juízo das
Execuções, estabelecendo que deve ser instituída uma comissão para
promover a Oficina de Leitura e alertar aos reeducandos acerca dos
requisitos que devem ser atingidos.
Diante disso, uma vez considerados presentes os
requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da remição pelo
estudo, pela leitura de obras literárias, deve o reeducando ser
beneficiado com ela.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo interposto, mantendo-se a r. decisão atacada
por seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator